Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-37.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DIREITO DE DESISTÊNCIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão; existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta vício de omissão e contradição no acórdão ao argumento de que não teria sido levado em consideração os fundamentos utilizados pela defesa da embargada em relação a possibilidade e efetivo cancelamento da passagem. No decorrer do recurso retoma a discussão de mérito e ao final requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8/9 do acórdão, não havendo falar em desarmonia entre os elementos que compõe a estrutura de decisão. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão do julgado.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.